Tribunal: STF
Processo: RHC 53484
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-06-03
Data de publicação: 1975-06-03

Ementa:
- CRIMES DE FURTO E RECEPTAÇÃO. PROCESSO COM PRETENSA DEMORA DA
INSTRUÇÃO. HABEAS CORPUS VISANDO LIBERAÇÃO. II. SE DOIS DOS
PACIENTES ESTAO LIVRES, PREJUDICADA ESTA QUANTO A ELES A PRETENSAO.
III. E, SE O TERCEIRO JA USOU DO REMEDIO ANTERIORMENTE, E, ANTE SUA
NEGATIVA NÃO USOU DO RECURSO, NEM ORIGINARIAMENTE DELE PODE CONHECER
O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (CONSTITUIÇÃO, ART. 119, II, C, IN FINE).
IV. RECURSO NÃO PROVIDO.